Tribunal: TJBA
Processo: 0000837-53.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000837-53.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: CELIDALVA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

A9

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES NATALINAS NÃO ADIMPLIDAS. DEVER DE GUARDA E CONTROLE QUE COMPETE AO ENTE PÚBLICO. CABE A MUNICIPALIDADE A PROVA DO EFETIVO DO PAGAMENTO. RÉU QUE NÃO SE DESINCIMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O ADIMPLEMENTO DA VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de cobrança por falta de pagamento do salário de “dezembro e da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012”.

II. Questão em discussão:
Se o Município provou o efetivo pagamento e se é cabível julgar a ação improcedente e afastar a condenações impostas.

III. Razões de decidir:
Nessa linhas de intelecção, constata-se que o Município Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, Isso porque, em que pese sua alegação de que pagou os valores reclamados, é forçosa a observância de que não juntou aos autos nenhum documento e nem elemento que comprove sua sustentação, o que consequentemente faz presumir verdadeira as alegações autorais, sobretudo diante dos documentos oficiais apresentados pela Apelada, nos quais constam a discriminação da verba alimentar reclamada e lado outro não há comprovante de pagamento dela, visto a inércia e desídia do Apelante (id. id. 77172297).

Cumpre também, desde logo destacar, que embora o Município tenha apresentado a ficha financeira vide id. 77172300, a qual inclusive com descrição em conformidade com o contracheque juntado pela Apelada na inicial, não se verifica comprovante de pagamento, nem de transferência, nem nota de ordem bancária, nem qualquer outro documento bancário que evidencie a realização efetiva do pagamento e o recebimento deste em conta de titularidade da Recorrida.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Inobstante seja a ficha financeira documento que goza de fé pública, não se pode olvidar de sua natureza administrativa interna e unilateral, ou seja, é um documento oficial de controle interno exclusivo da municipalidade, sendo inapto para atestar relação bilateral, que na situação em testilha consiste em provar que o município remeteu para servidora o salário e o 13º e que ela o tenha recebido ,o que não foi feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000837-53.2016.8.05.0075
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como Apelada CELIDALVA SANTOS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça